Tribunal: TJDFT
Processo: 0724337-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. BLOQUEIO DO VEÍCULO NO SISTEMA RENAJUD. PROVIDÊNCIA LEGAL E PERTINENTE. ART. 3o, § 9o, DO DECRETO-LEI N. 911/1969. NORMA COGENTE. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão. 1.1. Nesta sede, a parte agravante requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela a fim de ser deferido o lançamento da restrição RENAJUD de circulação sobre o veículo sub judice, de modo a garantir seu direito creditório. No mérito, requer o provimento do recurso para tornar definitiva a inserção da restrição RENAJUD sobre o veículo, até a apreensão deste e consolidação da posse e propriedade ao patrimônio do banco.
2. Na origem, cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada pela parte agravante em desfavor da agravada objetivando o provimento liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente à parte ré.
3. Consoante dispõe o § 9o do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969: “Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão.” 3.1. Apesar do argumento externado na decisão agravada, tem-se que, além de estar amparada em lei, a pretensão de inclusão de restrição judicial se coaduna com o princípio da eficiência processual. 3.2. Confira-se: “(...) 1. A controvérsia consiste em saber se é cabível restrição da circulação do automóvel junto ao RENAJUD. 2. A constituição da mora do recorrido é incontroversa. Por essa razão o requisito legal exigido para o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão foi devidamente preenchido. 3. A determinação judicial de registro de restrição judicial junto à base de dados do RENAJUD, apenas reproduziu os termos do Art. 3o, § 9o, do Decreto-Lei no 911/69, dessa forma, sendo totalmente válido. 4. Restrição da circulação do automóvel no sistema RENAJUD permite também cientificar terceiros sobre a existência dessa garantia constituída em favor do credor fiduciante, para evitar indevida transmissão de propriedade e obstar proteção à boa-fé do terceiro. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (07509154020238070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 22/5/2024).
4. Recurso provido.